Tribunal: STJ
Processo: 2015798-98.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2614591 - SP (2024/0101694-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
VIII S.A.
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANÇA - RJ163989
AGRAVADO
: JARI
CELULOSE,
PAPEL
E
EMBALAGENS
S/A
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: JARI FLORESTAL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: MARQUESA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO
ADVOGADO
: CRISTIANO GUSMAN - SP186004
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. PRÉVIA
AÇÃO
PAULIANA.
PODER
GERAL
DE
CAUTELA.

IMPUGNAÇÃO
INSUFICIENTE
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a", da
Constituição Federal, sob alegação de violação ao art. 297 do
Código de Processo Civil, em razão de determinação de
penhora sobre imóvel objeto de ação pauliana.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi
fundamentada na ausência de argumentação suficiente para
demonstrar a alegada violação ao art. 297 do CPC e na
necessidade de reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do
STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna de forma específica, concreta e pormenorizada
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
III. Razões de decidir
4. O agravo em recurso especial não pode ser conhecido
quando a parte agravante não impugna especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo art.
932, III, do CPC e pelo art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno do STJ.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante enfrente todos os fundamentos
Documento eletrônico VDA51401719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 27da8b62-0982-4880-bc84-fb709c9e3d94

de forma efetiva e concreta, sob pena de incidência da Súmula
182/STJ.
6. No caso, a minuta de agravo não impugnou de maneira
efetiva e detida todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, limitando-se a alegações genéricas e
insuficientes, inviabilizando o conhecimento do agravo.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 27da8b62-0982-4880-bc84-fb709c9e3d94

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2614591 - SP (2024/0101694-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
VIII S.A.
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANÇA - RJ163989
AGRAVADO
: JARI
CELULOSE,
PAPEL
E
EMBALAGENS
S/A
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: JARI FLORESTAL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: MARQUESA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO
ADVOGADO
: CRISTIANO GUSMAN - SP186004
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. PRÉVIA
AÇÃO
PAULIANA.
PODER
GERAL
DE
CAUTELA.

IMPUGNAÇÃO
INSUFICIENTE
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a", da
Constituição Federal, sob alegação de violação ao art. 297 do
Código de Processo Civil, em razão de determinação de
penhora sobre imóvel objeto de ação pauliana.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi
fundamentada na ausência de argumentação suficiente para
demonstrar a alegada violação ao art. 297 do CPC e na
necessidade de reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do
STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna de forma específica, concreta e pormenorizada
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51164606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: 8a980bf1-cf61-42fd-8821-27051e15170e

4. O agravo em recurso especial não pode ser conhecido
quando a parte agravante não impugna especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo art.
932, III, do CPC e pelo art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno do STJ.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante enfrente todos os fundamentos
de forma efetiva e concreta, sob pena de incidência da Súmula
182/STJ.
6. No caso, a minuta de agravo não impugnou de maneira
efetiva e detida todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, limitando-se a alegações genéricas e
insuficientes, inviabilizando o conhecimento do agravo.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por TRAVESSIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O Recurso Especial foi interposto com fundamento no artigo 105, inc.
III, alínea “a”, da Constituição Federal.
A parte recorrente alegou que o Acórdão recorrido violou o artigo 297
do Código de Processo Civil, pois o Acórdão recorrido, ao determinar a penhora
sobre imóvel que é objeto de ação pauliana, “desrespeitou o poder geral de cautela”.
Contrarrazões às fls 169-184.
A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo inadmitiu o recurso especial (I) porque não houve
fundamentação suficiente do recurso especial, já que não demonstrada a alegação
de vulneração do dispositivo em referência e (II) porque a análise da questão
demanda o reexame de provas – óbice da Súmula n. 7/STJ.
No Agravo em Recurso Especial, a parte agravante contrapôs a
nulidade da decisão de inadmissibilidade por falta de fundamentação, bem como em
virtude do exame de mérito do recurso especial, inviável em decisão de
admissibilidade. Trouxe, ainda, alegações sobre o prequestionamento e, ao final,
afirmou que “não pretendem a rediscussão dos fatos, tampouco o reexame de
provas”.
Documento eletrônico VDA51164606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: 8a980bf1-cf61-42fd-8821-27051e15170e

Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte recorrida opôs, ao conhecimento do agravo, a perda do objeto, diante do
julgamento da ação pauliana, assim como os óbices das Súmulas n. 182/STJ, 284
/STF e 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Porém, o agravo não pode ser conhecido por não ter enfrentado
suficientemente todos os fundamentos invocados pela decisão de inadmissibilidade.
A análise dos argumentos recursais não indica a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
"(...)
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Violação ao artigo 297, do CPC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração ao dispositivo em
referência, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão. Nesse sentido, o E.
Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a simples alusão a
dispositivos, desacompanhada da necessária argumentação que
sustente a alegada ofensa à lei federal, não se mostra suficiente para
o conhecimento do recurso especial" (Agravo em Recurso Especial
1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC.
(...)"

Documento eletrônico VDA51164606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: 8a980bf1-cf61-42fd-8821-27051e15170e

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a minuta de agravo não impugna,
de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão. A parte
agravante não ter demonstrou ter havido fundamentação suficiente no recurso,
tampouco explicitou os motivos pelos quais não se exigiria o reexame de fatos,
limitando-se a afirmar a desnecessidade do revolvimento fático.
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos
aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos
especiais ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA51164606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: 8a980bf1-cf61-42fd-8821-27051e15170e

3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA51164606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: 8a980bf1-cf61-42fd-8821-27051e15170e

Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie (Acórdão recorrido foi proferido em sede de agravo de
instrumento).
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: 8a980bf1-cf61-42fd-8821-27051e15170e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.614.591 / SP
Número Registro: 2024/0101694-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10852475920198260100 15242019 20157989820228260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII
S.A.
ADVOGADO : LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANÇA - RJ163989
AGRAVADO
: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: JARI FLORESTAL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: MARQUESA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO
ADVOGADO : CRISTIANO GUSMAN - SP186004
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA51383799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:21
Código de Controle do Documento: 16a37048-147f-4f91-acfc-f3395995f455

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:21
Código de Controle do Documento: 16a37048-147f-4f91-acfc-f3395995f455